Tribunal: TCU
Processo: 026.351/2007-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-01-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 23/2023-TCU-Plenário Tratam os autos de irregularidades na execução do Convênio 1194/2000, celebrado entre o Ministério da Saúde e o município de Belém (PB) para a aquisição de uma unidade móvel de saúde com consultório médico e odontológico; Considerando que, na atual fase processual, aprecia-se recurso de revisão interposto por Tarcísio Marcelo Barbosa de Lima, contra o Acórdão 4834/2017-TCU-Segunda Câmara ; Considerando que recurso de revisão tem como pressupostos de admissibilidade, além dos comuns a todos os recursos (tempestividade, singularidade e legitimidade), os requisitos específicos indicados nos incisos do art. 35 da Lei 8.443/92: I - erro de cálculo; II - falsidade ou insuficiência de documentos em que se tenha fundamentado o acórdão recorrido; e III - superveniência de documentos novos com eficácia sobre a prova produzida; Considerando que o recorrente se limitou a invocar hipótese legal compatível com o recurso de revisão, sem, contudo, satisfazê-la materialmente; Considerando que argumentos e teses jurídicas representam elementos ordinários que somente justificariam o seu exame em sede de recurso de reconsideração, espécie recursal prevista no art. 33 da Lei 8.443/1992, sob pena de descaracterizar a natureza excepcional e revisional do recurso de revisão; Considerando que a Resolução-TCU 344/2022, aprovada em 11/10/2022, estabelece, no art. 10, parágrafo único, que, no caso de dívidas sujeitas à cobrança judicial, o Tribunal não se manifestará sobre a prescrição, caso já tenha sido remetida a documentação pertinente aos órgãos ou entidades executores; Considerando que, no caso destes autos, o processo de cobrança executiva já foi constituído (TCs Processo 008.378/2018-5 e Processo 008.381/2018-6 , apensos) e o Ministério Público junto ao TCU já encaminhou ao órgão credor as informações necessárias à cobrança judicial da dívida (ofícios de peças 41 e 26 dos processos de CBEx); Considerando a informação, fornecida pelo Ministério Público junto ao TCU, de que as execuções já foram ajuizadas, com a autuação dos processos 0816434-54.2018.4.05.8300 e 0816434-54.2018.4.05.8300, que tramitam na 9a Vara Federal da Seção Judiciária de Pernambuco; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no arts. 32 inciso III e 35 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso IV, alínea "b", 277, inciso IV, art. 278, § 2o, e 288 do Regimento Interno/TCU e com o art. 10, parágrafo único, da Resolução-TCU 344/2022, quanto ao processo a seguir relacionado, em não conhecer do recurso de revisão interposto por Tarcísio Marcelo Barbosa de Lima, dando-se ciência ao recorrente, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 026.351/2007-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 008.380/2018-0 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 008.381/2018-6 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 008.378/2018-5 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: KM Empreendimentos Ltda. (00.449.696/0001-38); Tarcísio Marcelo Barbosa de Lima (XXX.184.794-XX). 1.3. Recorrente: Tarcísio Marcelo Barbosa de Lima (XXX.184.794-XX). 1.4. Entidade: Município de Belém/PB. 1.5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.7. Relatora da deliberação recorrida: Ministra Ana Arraes 1.8. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.9. Representação legal: Carlos Henrique Bernardes Castello Chiossi (157.199/OAB-SP), Murilo Fracari Roberto (22.934/OAB-DF) e outros; Raimundo Eufrásio dos Santos Júnior (24183/OAB-PE); Rafael Santiago Alves (15975/OAB-PB). 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.